Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. EMISSÃO DE CHEQUES. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA AFETADA PELA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO À CONSUMIDORA DE CHEQUE ILICITAMENTE EMITIDO. PROTESTO E ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO DA CONTA. PREVENÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE. CARCTERIZAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDAE DA CONSUMIDORA. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RENOVAÇÃO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO E VIGORANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÃO NOVA. FORMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte a resolução do apelo formulado pela contraparte em sua exata compreensão, avente a subsistência de vício de omissão afetando o julgado colegiado por não ter, porquanto não provocado, portanto impedido, disposto sobre questões que deveriam ter sido devolvidas ao conhecimento.
4. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.